Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709240-30.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALEFH RIBEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. FIES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO. DEMONSTRATIVO DA EFETIVA MATRICULA DO ALUNO NO SEMESTRE LETIVO. HISTÓRICO ESCOLAR. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória que julgou improcedentes os pedidos iniciais de cobrança das parcelas relativas às mensalidades do aluno no 2o semestre letivo de 2016. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que o aluno (réu) cursou algumas disciplinas no 2o semestre letivo de 2016, conforme histórico escolar em anexo com as respectivas menções, sendo, portanto, devida a cobrança das mensalidades em atraso. 2. Das provas juntadas pelo autor. 2.1. Da ausência de assinatura no contrato de prestação de serviços educacionais. 2.2. A jurisprudência entende que mesmo sem assinatura do estudante não há subtração do seu valor probatório, no entanto, deverá vir acompanhado de outros instrumentos hábeis a comprovar que os serviços educacionais foram prestados. Confira-se: “(...) Importante frisar que o fato de o contrato ser eletrônico e não possuir a assinatura da estudante ou responsável financeiro não lhe subtrai o valor probatório quando acompanhado de outros documentos que demonstram que os serviços foram prestados. (...) (00157516720148070001, 2a Turma Cível DJE: 2/4/2019.). 2.3. Do histórico escolar. 2.4. Cogita-se de documento oficial emitido pela instituição de ensino, em que são registradas todas as ocorrências da vida acadêmica do aluno, tais como notas e faltas, sendo, por isso, de reconhecido valor probante. 2.5. Do referido documento, restou evidente que o apelado cursou na instituição as disciplinas ali arroladas. 3. Das provas do réu. 3.1. Os documentos juntados pelo réu relativos à concessão dos benefícios do FIES, não se vislumbra o semestre a que se refere à inscrição de 2o/2016, o que demonstra que o apelado não estava abarcado pelo benefício no período em comento. 4. Jurisprudência: "(...) O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, as condições de matrícula para os alunos calouros e veteranos, o histórico escolar, bem como a planilha de cálculo de atualização de débitos comprovam a existência de vínculo contratual, a efetiva prestação do serviço e a existência do débito. Esses documentos são suficientes para instruir de forma adequada a ação monitoria em que o autor busca a cobrança de mensalidades inadimplidas". (20140110251444APC, Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 15/03/2016). 5. Recurso provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a improcedência da monitória e a inexistência do débito cobrado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A não indicação, na petição de recurso especial, do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais atrai a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Ademais, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AgInt no AREsp 1481797/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009